Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-68.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.